Tribunal: STF
Processo: ARE 1253774
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Trata-se de recurso extraordinário interposto por Calçados Deves Ltda - ME contra acórdão da Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:
    “APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. REINTEGRA. BENEFÍCIO FISCAL. PERCENTUAL SOBRE A RECEITA DE EXPORTAÇÕES. REDUÇÃO. AUMENTO INDIRETO DE CARGA TRIBUTÁRIA. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. OBSERVÂNCIA. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ANTERIORIDADE DE EXERCÍCIO. INAPLICABILIDADE. 
    1. O Reintegra foi criado pela Lei nº 12.546/2011 com o objetivo de estimular as exportações e de aumentar a competitividade da indústria nacional, mediante a devolução de custos tributários federais remanescentes nas cadeias de produção de bens destinados à exportação.
    2. O Supremo Tribunal Federal recentemente adotou o entendimento de que a alteração de alíquotas de cálculo do benefício fiscal concedido por meio da Lei nº 13.043/2014, por implicar, ainda que indiretamente, aumento de carga tributária a ser suportada pelo contribuinte, está adstrita à observância da regra da anterioridade nonagesimal prevista no artigo 150, inciso III, alínea ‘c’, da Constituição Federal.
    3. Em se tratando de regime que permite à pessoa jurídica a apuração de créditos referentes a contribuições sociais, nos exatos termos do artigo 2º, § 11, da Lei nº 12.546/2011, não há falar em necessidade de observância ao princípio da anterioridade de exercício, previsto no artigo 150, inciso III, alínea ‘b’, da Constituição Federal. 
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, b, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 37 e 150, III, c, da Constituição. Requer a reforma do acórdão recorrido, de modo que seja declarado a “ilegalidade e inconstitucionalidade da produção de efeitos da redução imediata da alíquota do REINTEGRA realizado pelo Decreto nº 9.393/18, em face do princípio da anterioridade para somente valer a partir de 2019”.
    A pretensão recursal merece prosperar. A jurisprudência desta Corte fixou entendimento no sentido de que não só a majoração direta de tributos atrai a aplicação do princípio da anterioridade, geral e nonagesimal, mas também a majoração indireta decorrente de revogação de benefícios fiscais. Nesse sentido, confiram-se:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. BENEFÍCIO FISCAL. REINTEGRA. PRINCÍPIOS DA ANTERIORIDADE GERAL E NONAGESIMAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Os princípios da anterioridade geral e nonagesimal são aplicáveis à redução dos percentuais de compensação relativos a benefício fiscal do REINTEGRA, implementada pelos Decretos 8.415/2015, 8.543/2015 e 9.393/2018. II – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 1.246.184-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski)
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O acórdão recorrido encontra-se em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de ser imperativa a observância do princípio da anterioridade, geral e nonagesimal (art. 150, III, b e c, da Constituição Federal), em face de aumento indireto de tributo decorrente da redução da alíquota de incentivo do Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários para as Empresas Exportadoras (REINTEGRA). 2. Nesse sentido, o RE 964.850 AgR, desta 1ª Turma, Relator o ilustre Min. MARCO AURÉLIO, julgado em 8/5/2018; e o RE 1.081.041 AgR, 2ª Turma, Relator o ilustre Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 27/4/2018. 3. Agravo Interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC/2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem”. (RE 1.040.084-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes)
    “REINTEGRA – DECRETOS Nº 8.415 E Nº 8.543, DE 2015 – BENEFÍCIO – REDUÇÃO DO PERCENTUAL – ANTERIORIDADE – PRECEDENTES. Promovido aumento indireto de tributo mediante redução da alíquota de incentivo do Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários para as Empresas Exportadoras REINTEGRA, cumpre observar o princípio da anterioridade, geral e nonagesimal, constante das alíneas b e c do inciso III do artigo 150 da Constituição Federal. Precedente: medida cautelar na ação direta de inconstitucionalidade nº 2.325/DF, Pleno, relator ministro Marco Aurélio, acórdão publicado no Diário da Justiça de 6 de outubro de 2006”. (RE 964.850-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio)
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. PIS/COFINS. REGIME ESPECIAL DE REINTEGRAÇÃO DE VALORES TRIBUTÁRIOS PARA AS EMPRESAS EXPORTADORAS - REINTEGRA. LEI 13.043/2015. REDUÇÃO DO PERCENTUAL DE APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS. DECRETO 8.415/2015. MAJORAÇÃO INDIRETA DO TRIBUTO. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE GERAL E NONAGESIMAL. OBSERVÂNCIA. PRECEDENTES. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS”. (RE 1.190.379-AgR-ED, Rel. Min. Luiz Fux)
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REGIME ESPECIAL DE REINTEGRAÇÃO DE VALORES TRIBUTÁRIOS PARA AS EMPRESAS EXPORTADORAS – REINTEGRA. REDUÇÃO DO PERCENTUAL DE APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS. MAJORAÇÃO INDIRETA DO TRIBUTO. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE GERAL E NONAGESIMAL. PRECEDENTES. 1. Conforme consignado na decisão agravada, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal fixou entendimento no sentido de que não só a majoração direta de tributos atrai a aplicação do princípio da anterioridade, mas também a majoração indireta decorrente de revogação de benefícios fiscais. Precedentes. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015”. (RE 1.214.919-AgR, de minha relatoria)
    Diante do exposto, com base no art. 932, V, do CPC/2015, e no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou provimento ao recurso extraordinário para restabelecer a sentença.
    Publique-se.
          Brasília, 29 de maio de 2020.
Ministro Luís Roberto Barroso
Relator